Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO EFETIVA DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A busca e apreensão do bem na ação respectiva é condição especial ou pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito, ainda mais porque o §3o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 determina a citação, tão-somente, após a efetivação da apreensão do bem.
2. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a busca e apreensão e citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas não procedeu as medidas necessárias para o prosseguimento do feito, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Pedidos infundados e protelatórios não impedem a extinção do feito, tampouco devem constranger o juízo de origem ao deferimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.